Tribunal: TJDFT
Processo: 0726690-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0726690-21.2021.8.07.0001 Apelante(s) Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-Vida Apelado(s) Idineia Lúcia de Oliveira Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-Vida contra sentença (Id 34785499, integrado pelo Id 34785507) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Idineia Lúcia de Oliveira Santos em face da ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, para, confirmando a decisão que deferiu a tutela liminar, condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em autorizar e disponibilizar tratamento domiciliar prescrito à paciente (home care), nos moldes e prazo indicado em manifestação técnica firmada pelo médico responsável (Id 98944035), observada a coparticipação, nos limites contratualmente previstos. A ré também foi condenada a pagar, a título de compensação por danos extrapatrimoniais suportados pela autora, R$ 7.000,00 (sete mil reais), a serem corrigidos monetariamente desde a data da sentença (Enunciado 362/STJ) e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Em face da sucumbência amplamente preponderante, a ré foi condenada a arcar integralmente com as despesas e honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Na sentença, o magistrado estabeleceu que não se aplica à espécie o CDC, por envolver entidade de plano de saúde na modalidade de autogestão, conforme já sedimentado pelo verbete 608 da Súmula do STJ. Destacou que o rol de coberturas e procedimentos da ANS ostenta caráter exemplificativo e que ele não se presta para, no caso, amparar a negativa apresentada pela operadora. Assentou caber ao médico especialista responsável, não à operadora ré, definir o mecanismo mais eficaz e adequado para buscar a cura, a diminuição dos riscos de uma nova infecção e a melhoria do estado de saúde e da qualidade de vida da paciente. Consignou que o TJDFT tem reconhecido a ilegalidade da recusa do plano de saúde em fornecer tratamento domiciliar para casos em que desnecessária internação hospitalar, especialmente porque a doença que acomete a autora tem cobertura contratual. Concluiu ser ilícita a negativa do plano de saúde é ilícita. Acolheu a pretensão deduzida pela autora, sem limitação temporal pleiteada pela ré, mas mediante coparticipação no custeio do tratamento. Destacou o abalo experimentado pela paciente em decorrência de sua situação de vulnerabilidade. Condenou à ré a pagar indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em razões recursais (Id 34785513), a apelante, em síntese, indica não existir laudo respaldando a assistência pleiteada por vinte e quatro horas ao dia. Alega não se tratar de paciente com quadro de alta complexidade, conforme Tabela ABEMID. Pede sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. De maneira subsidiária, requer que o serviço de home care seja reduzido para doze horas por dia. Cita os arts. 421 e 422 do CC. Diz que não pode ser obrigada a prestar serviço não contratado. Indica entendimento consolidado pelo STJ de que a ANS detém competência para estabelecer o rol de procedimentos em saúde que constituirão, nos termos da Lei dos Planos e Seguros de Saúde, referência básica. Conclui não ter incorrido em prática ilícita. Brada inexistente o dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzida a indenização fixada. Pede, ao final, a reforma da sentença, nos moldes acima consignados, inclusive quanto aos pedidos subsidiários de redução do tempo diário de tratamento domiciliar e de minoração dos danos morais fixados. A apelante juntou guia de preparo e comprovante de pagamento (Ids 34785514 e 34785515). Contrarrazões pelo não provimento do apelo (Id 34785521). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id 36502494). No despacho de Id 37917865, esta relatoria registrou que a guia de pagamento acostada ao Id 34785514 não corresponde ao comprovante de pagamento de Id 34785515, à míngua de identidade entre os números representados na linha digitável. Daí, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprovasse, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de se julgar deserta a apelação, e, em razão disso, não se conhecer do recurso. A apelante juntou a petição de Id 38396668, acompanhada somente de dois comprovantes de pagamento (Ids 38396669 e 38396670) e desacompanhados de quaisquer guias de pagamentos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A mesma regra é reproduzida no art. 87, III, do RITJDFT. A esse respeito, a doutrina esclarece que: Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, verificou-se que a requerida, Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-Vida, ao manejar o seu apelo, em 8/2/2021 (Id 34785513), não logrou comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, diante da verificação de divergência de entre a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento (Id 34785514 e Id 34785515). Assim, foi proferida a seguinte decisão (Id 37917865): A apelante Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-VIDA não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 8/2/2021, uma vez que a guia de pagamento acostada ao Id 34785514 não corresponde ao comprovante de pagamento de Id 34785515, à míngua de identidade entre os números representados na linha digitável. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que ela comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de apelação ser julgada deserta e, em razão disso, não ser conhecida. Como relatado, a apelante, por meio da petição de Id 38396668, compareceu aos autos coligindo apenas 2 (dois) comprovantes de pagamento (Id 38396669 e Id 38396670). Não trouxe, porém, as guias de custas correspondentes aos referidos documentos de recolhimento. Ora, a comprovação do recolhimento do preparo – inclusive em dobro, como era a hipótese vertente – é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não demonstrado satisfatoriamente, implica o não conhecimento do recurso. Colhe-se, neste sentido, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) – grifo nosso O STJ, sobre o tema, também já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Na decisão monocrática da Presidência do STJ ficou consignado: "No caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. Ademais, percebeu-se, no Tribunal de origem, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a informar que "(...) ao tentar emitir a guia no site do STJ, consta a informação de que não há custas"(fl. 1.080). Ressalte-se que, em consulta ao sítio do STJ, não há certificação de indisponibilidade no sistema de emissão da GRU cobrança no período em que a parte deveria efetuar o recolhimento. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso" (fls. 1.172-1.173, e-STJ). 2. Assim, no caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ e leva à deserção do recurso em virtude da não comprovação do recolhimento integral do preparo. 3. A jurisprudência assente no STJ dispõe que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, e não é possível sua comprovação posterior. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.094/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL E DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 115 E 187/STJ. 1. "Os recursos interpostos para o Superior Tribunal de Justiça devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 665.383/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016). 2. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 3. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula 115/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.928.022/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que a apelante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimada neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Uma vez operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília - DF, 3 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora